Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO DE IPVA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal visam à reforma da sentença de concessão de segurança.
2. Fatos relevantes. (i) o impetrante teria adquirido o veículo elétrico (I/BYD SONG PLUS GS 450DM) em empresa, aparentemente, estabelecida em Vitoria/ES; (ii) a Lei Distrital n.o 7.591/2024, que condiciona a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n.o 6.466/2019 à aquisição do veículo por consumidor final em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, foi publicada em 5 de dezembro de 2024, e o tributo lançado em 1o de janeiro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se seria legítima a isenção do crédito tributário decorrente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, em razão das alterações da legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Com relação ao princípio da anterioridade tributária, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral n.o 1.383: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
5. No caso concreto, a despeito de o veículo, aparentemente, não ter sido adquirido em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, dessume-se que a referida alteração na legislação somente poderia surtir efeitos após transcorrido o período de 90 (noventa) dias, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, a saber, 05 de março de 2025, sobretudo porque a condicionante imposta pela alteração legislativa (Lei Distrital n.o 6.466/2019, art. 2o, § 6o) evidencia majoração indireta de tributo, o que destoa da tese fixada no tema 1.383 do STF.
6. Desse modo, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial, tem-se por impositiva a manutenção da concessão da segurança ao reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à isenção tributária de IPVA 2025, em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO.
7. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, §1o; Lei Distrital n.o 6.466/19, art. 2o, XIII, § 6o; Decreto Distrital n.o 34.027/12, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383; TJDFT: acórdão 2048413, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, DJe: 01.10.2025; acórdão 2041686, Relatora Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 18.09.2025; acórdão 2038069, Relatora Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 16.09.2025.